Tribunal: TJES
Processo: 5001031-18.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001031-18.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: JANETE FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INSERIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM VEÍCULO DE TERCEIRO. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta em razão da inserção administrativa de gravame de alienação fiduciária no veículo da autora por parte da instituição financeira, constando como beneficiário terceiro estranho à relação jurídica, sob alegação de fraude. Antes da instrução processual, as partes firmaram acordo solicitando a expedição de ofício ao DETRAN/ES para baixa do gravame. O juízo de origem homologou o acordo, mas indeferiu o pedido de expedição de ofício, por entender que a medida caberia à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: determinar se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a expedição de ofício ao DETRAN/ES para baixa do gravame.

3. O registro de alienação fiduciária foi inserido administrativamente pelo próprio banco apelante, conforme documentos constantes nos autos.

4. A ausência de prova robusta acerca da alegada fraude e de justificativas detalhadas por parte do banco apelante reforça a cautela do juízo de origem em não expedir ofício determinando a baixa do gravame.

5. A responsabilidade pela regularização administrativa do registro incumbe à instituição financeira, especialmente diante da inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” ajuizada por JANETE FERREIRA, ora Apelada, em face de BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelante, por meio da qual a primeira alega ser proprietária do veículo Hyundai HB20 (Placa PPL7F38) e que, ao pôr o veículo à venda, consultou o dossiê do automóvel perante o Detran/ES e foi surpreendida com a anotação de “Registro de Alienação Fiduciária” informado pelo Banco Apelante em nome de terceira pessoa, a qual alega desconhecer, razão pela qual pleiteia a baixa da referida alienação e indenização por danos morais.

Antes mesmo da instrução processual da demanda, as partes apresentaram petição de acordo no id 10312958 transacionando acerca do mérito e requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/ES para cancelamento do gravame existente sobre o veículo.

Pela sentença de id 10312973, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, o MM. Juiz
a quo
homologou o acordo e indeferiu
“o pedido de a expedição de ofício ao Detran para fins de levantamento da alienação fiduciária lançada no veículo da autora, vez que foi medida tomada extrajudicialmente pelo demandado e por ele deve ser retirada, de maneira que essa diligência não cabe ao Poder Judiciário, salvo quando a inscrição dele tiver partido, o que não é o caso dos autos.”

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10312975), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que não é possível realizar a baixa do gravame de forma administrativa, uma vez que
“o B3 exige que a determinação/Ordem Judicial devidamente assinado pelo Juiz, contenha os dados do veículo”
(fl. 05, id 10312975).

Devidamente intimada (id 10312979), a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001031-18.2023.8.08.0049

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADA: JANETE FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” ajuizada por JANETE FERREIRA, ora Apelada, em face de BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelante, por meio da qual a primeira alega ser proprietária do veículo Hyundai HB20 (Placa PPL7F38) e que, ao pôr o veículo à venda, consultou o dossiê do automóvel perante o Detran/ES e foi surpreendida com a anotação de “Registro de Alienação Fiduciária” informado pelo Banco Apelante em nome de terceira pessoa, a qual alega desconhecer, razão pela qual pleiteia a baixa da referida alienação e indenização por danos morais.

Antes mesmo da instrução processual da demanda, as partes apresentaram petição de acordo no id 10312958 transacionando acerca do mérito e requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/ES para cancelamento do gravame existente sobre o veículo.

Pela sentença de id 10312973, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, o MM. Juiz
a quo
homologou o acordo e indeferiu
“o pedido de a expedição de ofício ao Detran para fins de levantamento da alienação fiduciária lançada no veículo da autora, vez que foi medida tomada extrajudicialmente pelo demandado e por ele deve ser retirada, de maneira que essa diligência não cabe ao Poder Judiciário, salvo quando a inscrição dele tiver partido, o que não é o caso dos autos.”

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 10312975), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que não é possível realizar a baixa do gravame de forma administrativa, uma vez que
“o B3 exige que a determinação/Ordem Judicial devidamente assinado pelo Juiz, contenha os dados do veículo”
(fl. 05, id 10312975).

Devidamente intimada (id 10312979), a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Decido.

Infere-se dos autos que a Autora, ora Apelada, alega ser a legítima proprietária do veículo Hyundai HB20 1.6A COMF/2015, Placa PPL7F38, Renavam nº 01069903890 e que, ao colocar o seu automóvel à venda, consultou os dados do carro junto ao Dossiê do Detran/ES e foi surpreendida com a anotação de
“Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO VOTORANTIM S/A em 13/07/2023 às 16h50min para ILDEMAR DOS SANTOS DANTAS”
e com a informação de
“Contrato nº 561383006 registrado em 14/07/2023 - PENDENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO”
.

Alega, ainda, que desconhece a terceira pessoa informada pelo Banco Apelado e que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a referida instituição financeira, concluindo, portanto, que foi vítima de fraude e estelionato.

Antes mesmo da realização da instrução processual dos autos, as partes entabularam acordo (petitório id 10312958) no qual transacionaram sobre o mérito e requereram a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que cancele o gravame existente sobre o veículo.

No entanto, o Juízo singular, ao homologar o acordo, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao fundamento de
“vez que a medida tomada extrajudicialmente pelo demandado e por ele deve ser retirada, de maneira que essa diligência não cabe ao Poder Judiciário, salvo quando a inscrição dele tiver partido, o que não é o caso dos autos.”

Tecidos tais esclarecimentos e analisando detidamente os autos, tenho que não merece reparo a sentença vergastada.

Conforme delineado, a transação pactuada pelas partes ocorreu antes mesmo que se pudesse coligir provas e analisar a fundo a situação trazida ao Poder Judiciário.

Assim, não foi possível apurar a origem do gravame inserido no cadastro do veículo perante o Detran/ES e, diga-se de passagem, resta cristalino que o Registro de Alienação Fiduciária fora informado pelo Banco Apelante, confira-se:

Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame:

“Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO VOTORANTIM S/A em 13/07/2023 às 16h50min para ILDEMAR DOS SANTOS DANTAS”

Ademais, observando o Dossiê do referido veículo, verifica-se a informação de
“Contrato nº 561383006 registrado em 14/07/2023 - PENDENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO”
, o que sugere, mais uma vez, que os referidos registros foram inseridos pelo Apelante.

Assim, deveria a instituição financeira apurar as informações acerca do referido contrato e sobre a pessoa para quem concedeu a alienação fiduciária, especialmente, porque, a consumidora Apelada alegou desconhecer tais informações, bem como negou possuir qualquer relação jurídica com o Banco Votorantim, hipótese a qual a
comprovação cabia ao recorrente, sob a sistemática da inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, indubitavelmente aplicado ao caso.

Ademais, o recorrente não tece esclarecimentos detalhados sobre o Registro de Alienação Fiduciária por ele informado no cadastro do automóvel, apenas se limita a requerer a expedição de ofício ao Detran/ES para baixa do Registro.

Ora, se o registro não se deu de forma judicial e nem foi oportunizado ao magistrado
a quo
avaliar e esclarecer as razões do gravame em exercício de cognição exauriente sobre a matéria, correto o entendimento alcançado pela sentença a fim de não expedir determinação de baixa, especialmente pela necessidade de cautela nos casos dessa natureza.

Repisa-se, o gravame fora inserido administrativamente pelo próprio Banco Apelante. Assim, deve ser por ele baixado, ou, ao menos, deveria ter apresentado ao juízo de origem os motivos aptos a justificar determinação judicial para baixa do gravame.

Tal providência seria ainda mais necessária caso se considere a tese ventilada de fraude, o que não ficou comprovado nos autos.

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe
provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.